Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-54.2020.8.11.0100
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração: 1000992-54.2020.8.11.0100
Embargante: FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA
Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/06/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTUMÁCIA. MANISFESTO DESISTERESSE DE AMBAS AS PARTES NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇAO AMIGÁVEL PELO ENTE PÚBLICO. ATO QUE SE REVELA EM FORMALIDADE INÚTIL E PROCRASTINATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. VERBA QUE NÃO INCORPORA AO SUBSÍDIO DO AGENTE CIVIL. REGIME PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR N.o 407/2010. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Infere-se dos autos que a audiência de conciliação se revelaria em ato inútil e procrastinatório, já que ambas as partes já havia manifestado expressamente o desinteresse na composição amigável. Aliás, é cediço que os entes públicos somente são autorizados a realizar acordo judicial mediante autorização legislativa. Portanto, revendo posicionamento anteriormente adotado e considerando que o ato se revelaria apenas em formalidade inútil e procrastinatória, não se justifica a manutenção da extinção do processo.
3. As disposições insertas na Lei Complementar n.o 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 175, § 1.o que o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do Policial Civil. Procedência da ação que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000992-54.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022